Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA CASSADA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRODUÇÃO DE PROVA. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM APELO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração em face de acórdão que declarou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de pedido de diligência formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos para nova análise fundamentada pelo Juízo de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a existência de omissão ou contradição do acórdão quanto à extensão da nulidade reconhecida, especialmente pela ausência de determinação de produção imediata da diligência não apreciada; (ii) a existência de omissão relacionada à tese de nulidade não prejudicada em razão do acolhimento da primeira nulidade, que resultou na cassação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado; já a contradição é a contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
5. Não se constata lacuna ou outra mácula processual no aresto que reconhece a nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação do pedido de diligência formulado pela defesa e determina o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido exame do pleito – sem, todavia, ordenar a realização da prova pretendida.
6. A nulidade relacionada à ausência de fundamentação no indeferimento de diligência, quando não arguida na apelação, não configura omissão passível de acolhimento em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1660046, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023.